Tribunal: STF
Processo: ARE 1599302
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito civil. Responsabilidade civil. Manifestação em estabelecimento privado. Violação do direito de propriedade. Prejuízo material demonstrado. Compensação devida. Tema nº 855 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.

    1. O caso dos autos não se enquadra no Tema nº 855 (RE nº 806.339/SE). No referido paradigma de repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: “A exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a veiculação de informação que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local”.

    2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.

    3. Agravo regimental não provido.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.